Tribunal: TJSP
Processo: 0063564-75.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752498

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0063564-75.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JAIRO LUIS
CHUASTE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO à Apelação
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para
condenar o Apelado JAIRO LUÍS CHUASTE, qualificado nos autos, às penas de 07
(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e, 17 (dezessete)
dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, II e V, c.c. art. 61, I,
ambos do Código Penal, devendo, ainda, arcar com o pagamento da taxa judiciária no
valor de 100 (cem) UFESPs, a título de custas processuais, ficando, após o trânsito em
julgado, suspensos os seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da
condenação, expedindo-se Mandado de Prisão, assim que esgotadas as vias ordinárias
de recursos nesta Instância. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36448
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063564-75.2015.8.26.0050
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO..: JAIRO LUÍS CHUASTE
ORIGEM....: 11a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora VIVIAN BRENNER DE OLIVEIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JAIRO LUÍS
CHUASTE foi denunciado perante o Juízo de Direito da 11a Vara
Criminal do Foro Central desta Comarca de São Paulo, nos autos de
Processo Crime no 0063564-75.2015.8.26.0050, controle no 1296/15, por
infração ao art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal; e, ao final, foi absolvido
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
227/230).
Inconformado,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
interpôs
Apelação, que foi recebida em audiência (fls. 230).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a procedência da ação
penal, para a condenação do Apelado nos termos da inicial, havendo
provas suficientes para tanto (fls. 234/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
O Apelado ofertou Contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do apelo (fls. 241/243).
Com a remessa dos autos a esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do provimento do recurso
Ministerial (fls. 249/254).
Ainda, vale consignar que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não foi intimada para se manifestar acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, fator impeditivo dessa forma de
julgamento.
É o relatório.
O MINISTÉRIO PÚBLICO pretende a condenação do
Apelado porque, no dia 23 de março de 2015, por volta de 08h00, na
Avenida Marechal Tito, nas proximidades do Supermercado Atacadão,
bairro São Miguel Paulista, nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo
previamente ajustado e com identidade de desígnios com outros dois
indivíduos não identificados, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça
com simulação de porte de arma de fogo, contra a vítima Rodrigo Souza de
Oliveira, o caminhão VW/8.120, de placas DOL-4729, bem como a carga
nele transportada de salgadinhos diversos, no valor de R$ 27.108,63,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pertencentes à empresa Pepsico.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência
(fls.
04/06),
Auto
de
Reconhecimento
Fotográfico
(fls. 15/16), além das demais provas produzidas nos autos.
Quanto à autoria, o Apelado, na fase inquisitorial, permaneceu
em silêncio (fls. 53). Em Juízo, negou a prática do crime, aduzindo que foi
indiciado em cinco roubos porque possuía cabelos brancos (gravação
audiovisual de fls. 232).
Insubsistente a evasiva do Apelado, que não encontra nenhum
sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se esperar que
viesse a confessar a prática do crime, produzindo prova em seu desfavor,
devendo, sua negativa, ser tomada como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório.
A vítima Rodrigo, ouvida somente no inquérito policial,
afirmou que trabalhava na empresa Pepsico como motorista e, no dia dos
fatos, na parte da manhã, estava estacionado com o caminhão da empresa
na Avenida Marechal Tito, na lateral do Supermercado Atacadão, na área
de carga e descarga, onde realizaria a entrega de produtos alimentícios e,
ao embarcar no veículo para entrar no mercado, foi abordado por um
indivíduo simulando estar armado com a mão por baixo da camisa,
ordenando que pulasse para o banco do passageiro do caminhão, tendo o
agente assumido o volante, guiado o veículo até o início da Avenida Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ribeiro, onde parou o caminhão e mandou entrar em um veículo que
estava estacionado à frente. Não viu qual era o modelo, pois outro
indivíduo o conduziu até o veículo e disse para abaixar a cabeça e entrar
pela porta traseira. O Apelado era o condutor de tal veículo. Outro agente,
com a mão na cintura, fazendo menção de estar armado, dizia para ficar
quieto, pois apenas “dariam um rolê”, e seguiram pela Avenida Assis
Ribeiro, trafegaram por outras várias ruas por cerca de 40 minutos, até
chegarem na Rodovia Fernão Dias, onde foi liberado próximo ao hospital
vermelhinho. Registrou a ocorrência no 90o DP e, no dia seguinte, ficou
sabendo que o caminhão foi abandonado na Avenida Emílio Giaquinto. A
carga roubada estava avaliada em aproximadamente R$ 28.000,00.
Reconheceu o Apelado mediante fotografia, na Delegacia de Polícia (fls.
13/14).
O policial civil Oseas Fernando Torres relatou que se
recordava do Apelado, sendo que, quando chegou para trabalhar na
segunda-feira, teve ciência de uma ocorrência do final de semana, com a
mesma vítima Pepsico e mesmo modus operandi. Ligou para a vítima que
reconheceu o Apelado por fotografia como um dos agentes, e
pessoalmente posteriormente (fls. 15 e gravação audiovisual de fls. 151).
O policial civil Douglas Renato Suniga disse que se recordava
do Apelado. Quando chegou para trabalhar na segunda-feira, ao ver o
B.O., foi até o carcereiro perguntar para saber o que tinha ocorrido. Ligou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
para as vítimas e disse para elas descreverem os agentes, tendo todas
reconhecido o Apelado como o agente que conduziu o veículo dos
assaltantes (fls. 15 e gravação audiovisual de fls. 151).
Sopesando as provas produzidas nos autos, entendo que o
apelo Ministerial merece provimento.
Em que pese a vítima Ricardo não tenha sido ouvida em
Juízo, os policiais confirmaram que acompanharam o reconhecimento
fotográfico do Apelado, inclusive indicando sua função na empreitada
criminosa conduziu o veículo dos autores do crime, com restrição da
liberdade da vítima, mesmo modus operandi do roubo de carga em que ele
foi preso em flagrante delito cerca de três meses após, na mesma região,
contra a mesma empresa Pepsico (fls. 17/12), possuindo uma condenação
por crime da mesma espécie, inclusive com restrição da liberdade da
vítima (fls. 131), não restando dúvida da autoria.
Portanto, com a devida vênia ao entendimento da
r. sentença apelada, não restam dúvidas de que o Apelado foi um dos
autores do roubo majorado pela comparsaria e restrição da liberdade da
vítima por tempo relevante (cerca de 40 minutos), sendo de rigor sua
condenação.
Passo à dosagem das penas.
As básicas do Apelado devem ser impostas no mínimo legal
de 04 anos de reclusão e, 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência específica (Processo Crime no 708/00 - fls. 131), enseja
o aumento das penas em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão
e, 13 dias-multa.
Na terceira fase, devem ser reconhecidas a causas de aumento
de pena da comparsaria e da restrição da liberdade da vítima, com a
elevação das penas em 3/8, não apenas pela quantidade, mas pela
qualidade das majorantes, pois o crime foi cometido por, no mínimo, três
agentes, e a vítima teve sua liberdade restringida por cerca de
40 minutos, sendo libertada em Rodovia Federal, muito longe do local em
que foi abordado, totalizando, definitivamente, em 07 anos e 04
meses de reclusão e, 17 dias-multa.
A condição econômica do Apelado, ante a prova produzida,
não autoriza pena pecuniária em valor acima do mínimo legal.
Deve ser fixado o regime prisional fechado para início de
cumprimento das penas privativas de liberdade, considerando sua
reincidência específica, bem como que praticou o crime mediante
comparsaria, contra vítima sozinha que estava trabalhando, com restrição
de sua liberdade, demonstrando perigosidade mais acentuada, que exige,
ao menos, um maior rigor quanto ao regime de cumprimento de pena,
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção de sua grave
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Deve, ainda, o Apelado, arcar com o pagamento da taxa
judiciária no valor de 100 UFESPs, a título de custas processuais, com
amparo no art. 4o, § 9o, “a”, da Lei no 11.608/03; assim como terá
suspensos os seus direitos políticos, após o trânsito em julgado, enquanto
durarem os efeitos de sua condenação, ante o previsto no art. 15, III, da
Constituição Federal.
Por fim, constato que o Apelado foi preso preventivamente
em 22.10.2015 (fls. 158), e beneficiado com a liberdade provisória aos
29.03.2016 (fls. 177).
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, para condenar o Apelado JAIRO LUÍS CHUASTE, qualificado
nos autos, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado e, 17 (dezessete) dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, II e V, c.c. art. 61, I, ambos do
Código Penal, devendo, ainda, arcar com o pagamento da taxa judiciária
no valor de 100 (cem) UFESPs, a título de custas processuais, ficando,
após o trânsito em julgado, suspensos os seus direitos políticos, enquanto
durarem os efeitos da condenação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)